Tribunal: STJ
Processo: 0826608-70.2021.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114513 - RN(2025/0455307-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: PRESTASERV PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI
ADVOGADO
: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - MG149515
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal interpostos
em face do Estado do Rio Grande do Norte. Na sentença, julgou-se o
pedido improcedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor
a quo
da causa foi fixado em R$ 39.818,20 (trinta e nove mil oitocentos e dezoito
reais e vinte centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026 29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56333845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:46
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 4fec680f-396a-404e-8036-1d61c809a8b4

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56333845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:46
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 4fec680f-396a-404e-8036-1d61c809a8b4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114513 - RN(2025/0455307-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: PRESTASERV PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI
ADVOGADO
: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - MG149515
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal interpostos
em face do Estado do Rio Grande do Norte. Na sentença, julgou-se o
pedido improcedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor
a quo
da causa foi fixado em R$ 39.818,20 (trinta e nove mil oitocentos e dezoito
reais e vinte centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

Documento eletrônico VDA55395509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:15
Código de Controle do Documento: 2ab64bdd-654c-48c7-8301-b46e5a6c2cc0

DIREITO CIVL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA
ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. ALEGATIVA DE VÍCIOS NA
SANÇÃO ARBITRADA. REJEIÇÃO. ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS LEGAIS
EXIGÍVEIS. ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR QUE DISPÕE DE
AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADES EXTRAJUDICIAIS.
OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. BEM COMO AOS PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No acórdão recorrido, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Norte, sob a relatoria do Desembargador, conheceu e negou
provimento à apelação cível, mantendo a condenação administrativa imposta pelo órgão
de proteção e defesa do consumidor (
). O relator salientou a competência
PROCON/RN
legal do PROCON, nos termos do
caput, do CDC e do
o do Decreto
art. 56,
art. 5
para instaurar processo administrativo, apurar infrações e aplicar sanções
2.181/1997,
(fls. 142-143). No caso concreto, assentou que a multa atendeu aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade e obedeceu aos critérios da Lei Estadual no
considerando a intensidade da culpa, o dano aos consumidores e a condição
8.059/2002,
econômica da apelante, sem caráter confiscatório, e alinhada aos parâmetros do
do
art. 57
CDC (fls. 143-145). Fixou-se, ainda, a majoração dos honorários advocatícios para 12%
sobre o valor atualizado da causa (fls. 145). A decisão final, proferida em 23 de setembro
de 2024, foi pela manutenção da sentença de improcedência dos embargos à execução e
pela negativa de provimento ao recurso, com a devida elevação dos honorários (fls. 145).
No Recurso Especial, a recorrente invocou o
III, “a”, da Constituição
art. 105,
Federal (
), arguindo violação ao
do Código de Defesa do Consumidor
CF/88
art. 57
(CDC) e aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015 (
, com enfoque na nulidade da CDA por ausência de certeza e liquidez,
CPC/2015)
deficiência de fundamentação da decisão administrativa e desproporcionalidade da multa
(fls. 164-171). Em preliminares, afirmou a tempestividade (fls. 166) e o
prequestionamento dos dispositivos (art. 57 do CDC e arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
, bem como a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ por versar erro de direito
CPC/2015)
Documento eletrônico VDA55395509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:15
Código de Controle do Documento: 2ab64bdd-654c-48c7-8301-b46e5a6c2cc0

e revaloração de fatos incontroversos (fls. 167-169). No mérito, sustentou afronta ao
do CDC, por ausência de demonstração da gravidade da conduta, vantagem
art. 57
auferida e correta mensuração da condição econômica do fornecedor, requerendo a
invalidação ou, subsidiariamente, a redução da multa à luz da
(fls. 170-172). Alegou também violação aos arts. 489, §
proporcionalidade/razoabilidade
1o, IV, e 1.022, II, do
por omissões não sanadas nos embargos de declaração
CPC/2015,
e por insuficiência de fundamentação (fls. 173-174).
Na decisão de admissibilidade, a Vice-Presidência do Tribunal estadual
inadmitiu o Recurso Especial, por incidência das Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) (fls. 194). Quanto à alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
registrou não haver negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
CPC/2015,
decide de modo claro e suficiente, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte,
atraindo o óbice da
(fls. 186-190). Para a tese de afronta ao
do
Súmula 83/STJ
art. 57
CDC, consignou que a revisão da dosimetria, assentada em critérios de culpa, dano e
condição econômica, demandaria revolvimento fático-probatório vedado pela
(fls. 190-193). Por fim, determinou a inadmissão do apelo extremo com
Súmula 7/STJ
base nos referidos óbices, nos termos do
V, do
(fls. 194).
art. 1.030,
CPC/2015
No Agravo em Recurso Especial, a agravante impugnou a decisão
denegatória, afirmando o cumprimento dos pressupostos de admissibilidade do Recurso
Especial, a indevida incursão no mérito pela Vice-Presidência (“usurpação de
competência”), a inaplicabilidade da
por se tratar de erro de direito e de
Súmula 7/STJ
revaloração jurídica de fatos incontroversos, e reiterou as teses de violação ao
do
art. 57
CDC e aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
(fls. 196-203). Ao final, requereu
CPC/2015
o provimento do agravo para permitir o processamento do Recurso Especial e, no mérito,
anular o acórdão que manteve a multa, subsidiariamente reduzir o valor, ou,
alternativamente, declarar a nulidade do acórdão dos embargos de declaração por
violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
determinando novo julgamento
CPC/2015,
(fls. 208).
Documento eletrônico VDA55395509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:15
Código de Controle do Documento: 2ab64bdd-654c-48c7-8301-b46e5a6c2cc0

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
Resta evidente, in casu, que a sanção imposta se mostra desarrazoada,
desproporcional, e, portanto, excessiva, perdendo, desta forma, a legitimidade, já que não
atendem à finalidade pública da norma de competência administrativa e também ao disposto
no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, cuja violação ora se suscita.
Se os critérios legais tivessem sido devidamente observados, certamente, as
penalidades teriam sido reduzidas a patamar mínimo, quiçá, até mesmo, afastadas, ante a
ausência de lesividade nas condutas que justificassem a sua aplicação, conforme
amplamente comprovado nos autos dos Embargos à Execução. Repisa-se: dos autos
administrativos não se extrai motivos que amparem a multa aplicada em quantia tão
expressiva em desfavor do Banco.
A penalidade, independentemente qual seja o ato ilícito que a ampare, deve ser
sancionada sempre em observância ao princípio da proporcionalidade, a fim de adequar-se a
resposta estatal à conduta do agente infrator.
[...]
Assim, o acórdão recorrido ressente-se de absoluta invalidade, decorrente de afronta
direta ao
do Código de Defesa do Consumidor, assecuratório dos critérios e limites
art. 57
legais para a fixação das multas administrativas em patamar razoável e proporcional,
devendo-se ser apuradas: i) a lesividades das condutas e ii) a vantagem auferida pelo
fornecedor em detrimento do consumidor, o que não ocorreu in casu.
Nada obstante, ao aplicar-se as multas, foi considerada somente a situação econômica
do RECORRENTE e a suposta vantagem auferida com a prática de supostas infrações, que,
frisa-se, jamais ocorreram, deixando de considerar a gravidade da suposta conduta e a
extensão do dano ao consumidor. Ora, resta evidente que as sanções impostas se mostram
desarrazoadas, desproporcionais, e, portanto, excessivas, perdendo, desta forma, a própria
legitimidade, já que não atendem à finalidade pública da norma de competência
administrativa.

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
Considerando o caso em concreto, a multa afixada pelo órgão administrativo atendeu
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, obedecendo aos critérios estabelecidos
pela Lei Estadual no
não prosperando a Requerente em demonstrar elementos
8.059/02,
suficientes a autorizarem sua modificação.
Documento eletrônico VDA55395509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:15
Código de Controle do Documento: 2ab64bdd-654c-48c7-8301-b46e5a6c2cc0

Ainda nessa esteira, cumpre registrar que em decorrência da alegação de
desobediência foi instaurado processo administrativo decorrente de violação às normas do
Código de Defesa do Consumidor, e a multa aplicada foi calculada levando em conta a
intensidade da culpa e o dano causado aos consumidores e, ainda, é sabido não possuir
caráter reparatório, mas punitivo, de modo que não considero a mesma com qualquer efeito
confiscatório, ilegítimo ou desproporcional. Ainda, considerando-se a condição econômica
da Apelante não vislumbro ser ela excessiva.
Há de se concluir, portanto, que a autoridade competente considerou tanto a
gravidade da conduta do apelante, como sua capacidade econômica, não destoando o valor
fixado dos critérios de quantificação de que trata o
do Código de Defesa do
art. 57
Consumidor.
[...]
Assim, considerando o caso em concreto, a multa afixada pelo órgão administrativo
atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como restou amplamente
motivada, não prosperando a Requerente em demonstrar elementos suficientes a
autorizarem sua modificação.
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Documento eletrônico VDA55395509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:15
Código de Controle do Documento: 2ab64bdd-654c-48c7-8301-b46e5a6c2cc0

Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55395509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:15
Código de Controle do Documento: 2ab64bdd-654c-48c7-8301-b46e5a6c2cc0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.114.513 / RN
Número Registro: 2025/0455307-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08266087020218205001 08357839320188205001 8266087020218205001 8357839320188205001
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PRESTASERV PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI
ADVOGADO : JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - MG149515
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:42:00
Código de Controle do Documento: abc292bc-54ca-4261-86d6-19cce33f2f51